Tribunal: TJDFT
Processo: 0737342-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO DE FATO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. PROVA PERICIAL. PERTINÊNCIA. TEMA DEVIDAMENTE ENFRENTADO. PRETENSÃO MODIFICATIVA. IMPOSSIBILIDADE.
1. O vício de omissão refere-se à ausência de apreciação de questões relevantes sobre as quais o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, o que não significa que o julgador esteja obrigado a responder a todas as alegações das partes, nem a rebater todos seus argumentos, bastando que expresse os motivos que reputa suficientes à conclusão.
2. O acórdão embargado enfrentou toda a matéria deduzida pelas partes e adotou a conclusão de que não há irregularidade no procedimento adotado pelo julgador de primeiro grau, já que incumbe ao magistrado determinar as provas que serão necessárias ao julgamento da controvérsia.
3. Não se sustenta a alegação de que este julgamento estaria baseado em premissa fática equivocada, ignorando informações apresentadas pelo recorrente. Na verdade, o entendimento adotado no acórdão representa solução jurídica distinta daquela defendida pela parte recorrente, o que evidencia mera discordância quanto ao resultado do julgamento, não autorizando o manejamento de embargos de declaração.
4. Recurso conhecido e improvido.